Tribunal: TJPA
Processo: 0801487-73.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801487-73.2021.8.14.0097

APELANTE: CRISTIANO POMPEU BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. ART. 157, §2º-A, INCISO I E ART. 307, AMBOS DO CP. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. INCABÍVEL. PROVA NOS AUTOS DO USO DE REVÓLVER CALIBRE .32 NA PRÁTICA DO CRIME. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO PELA MAJORANTE. INCABÍVEL. PATAMAR FIXADO POR LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, consta nos autos o auto de apresentação e apreensão do revólver usado no crime e ainda o depoimento da vítima e das testemunhas, confirmando o uso do revólver calibre .32 na prática do delito, restando justificada a exasperação da pena por força da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I do CP.

2. O crime, ora apurado, foi praticado após a reforma implementada pela Lei nº 13.654/18, que introduziu no art. 157 do CP/40 o §2º-A, inciso I, que passou a prever como
quantum
de aumento da pena, por força do emprego de arma de fogo, o patamar fixo de 2/3, não havendo que se falar em modulação da majorante, tampouco em necessidade de fundamentação para escolha do patamar de aumento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal, consoante voto do relator.

22ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada nos dezessete aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CRISTIANO POMPEU BARBOSA
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, em 16.11.2022 (Num. 12012420 - Pág. 1), nos autos da Ação Penal nº
0801487-73.2021.8.14.0097
(sistema PJE), na qual foi condenado às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato, decorrente do crime de roubo, em regime semiaberto; e, posteriormente, condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, relativa ao crime de falsa identidade, em regime aberto.

Em suas razões recursais (Num. 12012435), a defesa impugna somente o mérito da sentença, no tocante à incidência da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I do CP/40, por entender que não restou provado nos autos o emprego da arma de fogo na prática do roubo, motivo por que requer o decote da causa de aumento de pena. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
de exasperação pela majorante, requerendo que a pena provisória seja aumentada somente ao patamar de 1/3 e não 2/3, como realizado na sentença impugnada.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 12012437, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 12758888.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de decote da majorante do emprego de arma de fogo – art. 157, §2º-A, inciso I do CP/40.

A defesa, embora resignada quanto à sentença condenatória, impugna seu mérito por entender que não restou comprovada nos autos a majorante do emprego de arma de fogo na prática do roubo, razão pela qual requer o decote da causa de aumento de pena em sede de dosimetria penal.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, a vítima Adriele da Silva Melo estava caminhando ao lado da praça Begozão, no Município de Benevides/PA, quando foi abordada por dois indivíduos, dentre os quais o acusado, que se aproximaram numa motocicleta e anunciaram o assalto. Mediante emprego de arma de fogo, ameaçaram a vítima e lhe subtraíram seu aparelho celular, marca Samsung, modelo A20, cor azul. Após a fuga dos assaltantes, vítima foi socorrida por populares, que acionaram a polícia militar. Ocorre que, durante a fuga, o acusado caiu da motocicleta, sendo detido por populares ainda na posse da
res furtiva
e ainda com o revólver calibre .32, sendo preso em flagrante delito.

À luz da narrativa fática exposta na denúncia, tem-se provada a materialidade delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão de 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver calibre .32, 06 (seis) munições e ainda 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A20, cor azul - Num. 12012320 - Pág. 14; auto de entrega do celular à vítima - Num. 12012320 - Pág. 15; e laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma apreendida com o acusado - Num. 12012357.

Como se vê, resta documentado nos autos que após a prisão do acusado, foi apreendida também a arma de fogo por ele usada durante o crime.

Quanto à materialidade e autoria delitivas, tem-se ainda o depoimento contundente da vítima, narrando como ocorreu o roubo e deixando patente o uso da arma de fogo como instrumento da ameaça (Num. 12012406 a Num. 12012408), confirmada pelos depoimentos colhidos em juízo, do PM Artur Jorge Trindade Barros (Num. 12012399 a Num. 12012401) e PC Salim Jorge Barata (Num. 12012402 a Num. 12012403), os quais foram uníssonos em confirmar a apreensão da arma de fogo, ainda que esta tenha sido entregue à polícia pela mão de populares, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, após sua queda de moto.

Embora o acusado negue o uso do revólver na prática do roubo, em sede de interrogatório (Num. 12012409 a Num. 12012410), afirmando que a apreensão da arma foi forjada pelos policiais, tal versão não encontra amparo no conjunto de provas dos autos, pois não demonstra qualquer justificativa para que os policiais assim procedessem, bem como colide frontalmente com o depoimento da vítima, em juízo, e ainda seu próprio interrogatório em sede policial (Num. 12012320 - Pág. 13).

Logo, não há que se falar na aplicação da máxima do
in dubio pro reo
para fins de decote da majorante do art. 157, §2º-A, I do CP/40, quando o conjunto probatório dos autos permite um juízo de certeza quanto ao
modus operandi
do acusado, que subtraiu o aparelho celular da vítima mediante grave ameaça realizada através de arma de fogo, frise-se, municiada e em plena funcionalidade. Sendo assim, nego provimento ao recurso.

II.2 – Da diminuição do
quantum
de aumento da pena pela majorante ao patamar de 1/3.

Subsidiariamente, a defesa requer a diminuição da pena, com aplicação do patamar de 1/3 e não de 2/3, a título de majorante pelo emprego da arma de fogo, pois defende que o juízo
a quo
não justificou a escolha da quota de aumento, o que deveria ensejar a sua redução, pela falta de fundamentação.

Entendo que a questão não demanda maiores digressões. Isso porque, embora até o ano de 2018, o legislador previsse quota variável quanto á causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo no roubo, no art. 157, §2º, inciso I do CP/40, este dispositivo legal foi profundamente alterado pela Lei nº 13.654/2018, que passou a tratar de refe5rida majorante no novo art. 157, §2º-A, inciso I do diploma legal, que passou a ter a seguinte redação:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa

[...]

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

(Grifei)

Como se vê, a causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo, após a reforma de 2018, passou a ensejar a aplicação da fração fixa de 2/3 sobre a pena provisória para crimes de roubo cometidos nas circunstâncias dos autos. Assim, não se faz necessária fundamentação sobre a escolha do
quantum
do aumento da pena, pois tal escolha foi feita abstratamente pelo legislador, ao fixar o preceito secundário do tipo penal, mais uma vez não assistindo razão à defesa.

Ante o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023